Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-32.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800126-32.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ELIANE ALVES MACENA CAMARGO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. UTILIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Preliminar rejeitada. A suspensão determinada na ADI n.º 5090/DF não atinge o presente feito, uma vez que a referida ADI versa sobre o índice que deve ser utilizado na correção monetária dos saldos das contas do FGTS, enquanto no caso dos autos não houve qualquer depósito de tal verba a ser corrigido.

2. Destarte, inexiste razão para suspensão do feito.

3. O STJ entende que “o inadimplemento do FGTS não desnatura a natureza fundiária do débito”, para fins de atualização monetária deverá ser aplicada a Taxa Referencial.

7. Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,

em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas (Id.

5141144
), que julgou procedentes os pedidos formulados por ELIANE ALVES MACENA CAMARGO
nos autos da Ação de Cobrança.

Dessa decisão foram opostos embargos Declaratórios pelo município de Parauapebas, os quais não foram acolhidos pelo juízo
a quo
(Id. 5141146 e Id. 5141152).

Inconformado, o município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação (Id.
5141154
) requerendo, em preliminar, a suspensão do processo, haja vista a determinação do STF na ADI nº 5090/DF, que reconhece a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS.

Pleiteia a modificação da sentença para que seja aplicada a taxa referencial na atualização monetária e juros de 0,5% ao mês, conforme disposto em lei.

A Apelada ofertou contrarrazões (Id. 5141168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Estadual opinou pelo improvimento do recurso de apelação (Id. 6491060).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

No que tange a preliminar de suspensão do feito, pondero que, de fato, o
STF na ADI n.º 5090/DF reconhece a controvérsia sobre a possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas do FGTS, o que não é o caso da presente lide.

A decisão constante na referida ADI se deu da seguinte forma:

MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.090 DISTRITO FEDERAL DECISÃO: Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2019. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator

Em que pese esta preliminar levantada, entendo que o caso acima descrito não se estende a lide exposta nestes autos, já que diversamente do que se mostra na referida decisão, que discute o índice de correção monetária dos depósitos vinculados ao FGTS, aqui, neste processo, a discussão é se a fazenda pública municipal deve pagar ou não os valores do FGTS devidos à servidora pública temporária, valores estes que sequer vieram a ser depositados inicialmente na Caixa Econômica Federal.

Assim sendo, inexiste motivo impeditivo para a continuidade do processo.

Considerando tratar-se de cobrança de FGTS, no cálculo da correção monetária deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR), pelo que merece acolhimento do apelo nesse aspecto.

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Vislumbro que a definição dos juros teve a devida observância do que disciplina a jurisprudência dominante (Tema 905- STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para alterar o índice de correção monetária da condenação, devendo ser utilizada a Taxa Referencial.

É como voto

Belém (PA),

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 15/02/2023